Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707594-03.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL APELADO: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada ( NEONERGIA DISTRIBUIÇAO BRASÍLIA) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 46493682- Pág.1/17, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora